Tribunal: TJDFT
Processo: 0013912-88.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013912-88.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DAGMAR DIAS DE SOUSA, DAGMAR LINO DE JESUS, DAGUIMAR RIBEIRO DE ALENCAR, DALZINA NERY DE VASCONCELOS, DAMIAO CARLOS PEREIRA DUARTE, DANIRA MARIA DE MOURA, DARCY JUVINA DE SOUZA, DAVINA MARIA VIANA, DAZIVAM DE SOUSA FERREIRA DE PAIVA, DEBORA CAVALCANTE, DELCIO ANTONIO DE SOUZA, DELOURDES NUNES DA SILVA, DILMA MENDES DE OLIVEIRA, DILZA MARIA DO NASCIMENTO, DINAJARA MORAES MAIA, DINALVA ALVES NOLETO, DIONIZIO ALVES DE SOUSA, DIVINA MARIA DIAS, DIVINA MARIA PIRES DA SILVA, DULCE BATISTA, DALVA DE ALMEIDA VILELA, DEUSADÉLIA MARTINS XAVIER, DELVANIA GOMES DE CARVALHO, DEUSDETH DE SOUSA BRITO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto mencionada no ID 25394483. Tendo em vista a inexistência de pedido pendente de apreciação, aguarde-se o pagamento observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios